Tribunal: TJMT
Processo: 1029176-03.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029176-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS
-
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
INDEFERIMENTO DA INICIAL
-
ART.
290
C/C
ART.
485, I
V
,
AMBOS

DO CPC/15
- DETERMINAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO
-
CASO
ESPECÍFICO
DOS AUTOS QUE RECLAMA A
PROVIDÊNCIA

-
PESSOA
IDOSA
-
INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” -
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Se a especificidade dos autos

-
autor
a
idos
a
-
,
reclama a exigência da
regularização d
a
Procuração
,
inclusive por ter sido outorgada em
data muito anterior ao ajuizamento da demanda,
deve a determinação

ser cumprida
, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito,
máxime quando oportunizad
o na instância singular
a regularização do vício
antes da
prolação da
sente
n
ça terminativa
.

Muito mais
justificada

a determinação
quando presentes indícios d
a denominada
“
demanda predatória
”
sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência
e nas indenizações por danos morais
, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas,
violando a ética e o dever de cooperação entre as partes,

circunstância que deve ser rechaçada pelo
Judiciário
.

Nesse sentido,
constata-se que
o patrono constituído nestes
autos
ajuizou
,
no período de
16/03/2020 a 31/05/2021
,

49
(
quarenta e nove
) ações em nome d
a
autor
a
,
todas contra instituições
financeiras.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FLORENTINA DE FRANÇA BOBADILLA

em face da sentença proferida
na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor de
BANCO BS2 S/A (BANCO

OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A)
que, nos termos do
s
art
igos

290 e
485,
I
V
,
ambos

do CPC/15, indeferiu a inicial
,
declarou extinto o process
o sem resolução
de mérito
e
a
condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos
honorários advocatícios
, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida -
ID nº
2
04664270
.

Sustenta a parte apelante, em síntese, que
a sentença
não merece prosperar, pois pretende um
pronunciamento
judicial de mérito que declare a existência ou não da relação jurídica para dar certeza a uma situação jurídica duvidosa
.

Ressalta que, a seu ver,
a procuração acostada
aos autos cumpre os requisitos do art.
654

do CC
e
não apresenta nenhum vício a ser sanado, de forma que a exigência de novo instrumento consubstancia-se
em
excesso de
formalismo
e ob
sta, não apenas
o
regular
curso da demanda
, mas, também seu acesso ao Judici
ário, o que não pode prosperar.

Alega
que
inexist
e
motivos para que a peça inaugural
seja
considerada inepta,
como fez a magistrada singular,
eis que se encontra em consonância com os requisitos do art. 319 do CPC,
ass
im, deve a sentença ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para processamento.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos,
FLORENTINA DE FRANÇA BOBADILLA

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
em desfavor de

BANCO BS2 S/A (BANCO

OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A)
, alegando
, em síntese,

que muitos descontos vêm sendo efetivados em seu benefício previdenciário e não se recorda de ter feito a contratação discutida
nos autos
.

Assim, pretende que o requerido comprove
a regularidade d
o contrato
nº

3710841
,
início
em 0
5
/20
08
,
no valor de R$
1
.9
72
,
94
, a ser quitado em
60
parcelas de R$
66
,6
3
- contrato
excluído
com
31
parcelas descontadas.

Na inicial, questionou a contratação/validade dos negócios firmados com o requerido, assegurando que é pessoa idosa e diante de fraudes noticiadas pela imprensa, inconformado (a) com a renda que vem auferindo mensalmente em seu benefício previdenciário, ajuizou a demanda.

Ao fim, requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do requerido ao indébito de forma dobrada dos valores indevidamente descontados da sua aposentadoria e indenização pelos danos morais suportados.

Iniciada a marcha processual, diante da constatação do ajuizamento de ações
em massa
pelo patrono destes autos, a magistrada determinou
a regularização da procuração, inclusive, por
ter sido outorgada em
data bem anterior à propositura da aç
ão (ID nº
204664259
)
.

Contudo,
a
autor
a
, por seu causídico,
limitou-se a justificar
pela desnecessidade de regularização do mandato
, de modo que o descumprimento da ordem judicial ensejou a extinção da demanda, nos moldes relatados.

Irresignad
a

com
a sentença
,

a
autor
a
interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

De plano
,
de ser
rechaçado
os pedidos d
a
apelante
,
devendo
ser mantida
a
sentença
de
indeferimento da inicial e
extinção sem resolução de mérito
em todos os seus termos.

Isto porque
,

a legislação processual
vigente
expressamente prevê

que
a inicial
deve ser
instruída com os documentos essenciais para a propositura da demanda
,

senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

g.n
.

Nesse
mesmo
sentido,
o artigo 330
, IV,
do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
.
A petição inicial será indeferida
quando:

[...]

IV -
não
atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Na hipótese dos autos,
em razão
do crescente ajuizamento de demandas de massa
,

por
cautela
,

a
magistrad
a

singular
determinou a
regularização da procuração colacionada aos autos, contudo,
o causídico
se
quedou inerte, não atendendo ao comando judicial
, limitando-se a apresentar manifestação pela desnecessidade
de regularização do mandato
(ID nº
204664262
).

Ora,
no que se refere à
determinação para
apresentação de
P
rocuração
atualizada
,
no caso
específico
dos autos,
agiu com acerto a magistrada
singular, porquanto, embora
a regra do art. 105 do CC seja a de que
o instrumento
de mandato para
o foro (
ad judicia
) possa ser

por instrumento particular, sem maiores formalidades, o caso
específico
dos autos impõe a adoção de cautelas extras
, inclusive, em razão de tratar-se
a
autor
a

de pessoa idosa
e diante de indícios de demandismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO “
AD JUDICIA
” OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO NÃO ATENDIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 76, §1º, I) – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO – DESCABIMENTO (CC, ART. 654, §2º) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 76, §1º, I, do CPC/2015 estabelece que, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício” e que, “descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária (...) o processo será extinto, se a providência couber ao autor”. 2. Se, intimada para regularização da representação processual em razão da inadmissibilidade da outorga de procuração “ad judicia” por instrumento particular a parte dá o silêncio como resposta, deve o juiz extinguir o feito sem resolução do mérito. 3. Descabe o pedido de reforma da sentença extintiva em homenagem ao “princípio da economia processual”
e também
irrelevante a apresentação extemporânea de procuração assinada a rogo, esta que, aliás, não é a forma adequada de outorga de procuração por pessoa analfabeta (CC, art. 654, §2º).

(N.U 1016498-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019,
Publicado
no DJE 29/04/2019)

Aliás, há casos em ações patrocinadas pelo mesmo causídico deste
s
autos
em
que
se
exigiu

que a representação do causídico se desse por instrumento público, conforme julgado d
a Segunda Câmara de Direito Privado, no recurso de apelação nº
1001403-79.2020
,

em voto vista da lavra da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, senão vejamos:

“
[...]
Assim, após refletir sobre a questão, concluo que a melhor solução para este caso é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito,mesmo que por
outros fundamentos
.

Explico: O Código Civil efetivamente não exige a existência de procuração pública para que o analfabeto postule em Juízo e, de conseguinte, o Juiz não deve impor condição e formalidade maior do que a própria lei exige, sob pena de acabar por legislar, o que não lhe é autorizado.

Portanto, se fosse outra a situação, seria possível a ratificação da procuração particular com o comparecimento da Autora/Apelante na secretária do juízo ou em audiência, em especial porque a lavratura de procuração pública exige o pagamento de emolumentos.

Todavia, dada a multiplicidade ou fracionamento de ações promovidas deliberadamente em separado, quando deveriam ser apenas uma em face de cada instituição financeira, deixa evidente a ofensa ao artigo 187, do Código Civil, motivo pelo qual o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito se
impõe.
[
....]”

Na excelsa corte do Estado de Mato Grosso do Sul, no julgamento do recurso de apelação cível nº 0801953-68.2019.812.0008,
igualmente
patrocinado pelo causídico destes autos,
manteve-se a sentença de
indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito, em razão da não juntada de procuração pública
:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - E PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com entendimento jurisprudencial desta Corte, é imprescindível a juntada de procuração outorgada por instrumento público no caso de pessoa analfabeta. Considerando que a parte autora não atendeu aos requisitos descritos nos artigos 320 e 321, ambos do CPC, é de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a inépcia da peça inaugural, extinguindo o feito sem exame do
mérito.
(TJMS. Apelação Cível n. 0801953-68.2019.8.12.0008, Corumbá, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 15/10/2019, p: 18/10/2019)

Assim
,
à hipótese,
não cumprida a
determinação
judicial
p
a
ra regularização do instrumento de mandato
, a consequência
é o
indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito, máxime quando respeitados os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a
oportunização
de emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é
medida
que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020,
Publicado
no DJE 28/09/2020)
g.n
.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020,
Publicado
no DJE 30/09/2020)
g.n
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020,
Publicado
no DJE 14/09/2020)
g.n
.

Nesse sentido, constata-se que o patrono constituído nestes autos ajuizou, no período de
16/03/2020 a 31/05/2021,
49 (quarenta e nove) ações em nome da autora, todas contra instituições financeiras.

Por fim, em razão da conduta temerária do patrono do (a) recorrente - Dr. LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - OAB/MS 14.572 e OAB/MT 26.167
,

determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de
clientes
para ajuizamento de demandas de massa
- circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

Desta feita, c
om estas considerações,
mante
nho
inalterada
a sentença que indeferiu a inicial
e extinguiu o feito sem resolução de mérito,
com fundamento no
s artigos 290 e 485, IV, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Assim, majoro os honorários advocatícios para o percentual de
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15,
cuja exigibilidade
resta
suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária
ao (à) recorrente na ação de origem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024